Tribunal: STF
Processo: AI 621249
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Preclusão afastada em face da ausência de momento processual oportuno para o enfrentamento da matéria. Prescrição da repetição de indébito de tributo sujeito a lançamento por homologação. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Ação ajuizada antes de 9 de junho de 2005. Orientação firmada no RE nº 566.621/RS. Efeitos.



    1. Urge reconhecer a omissão quanto à questão prejudicial suscitada pelo Estado. Considerando que a pretensão do contribuinte sucumbiu nas instâncias ordinárias, não houve momento processualmente oportuno para o Fisco manifestar sua irresignação. Preclusão que deve ser afastada. 



    2. O acórdão regional acolheu a tese que ficou conhecida como 5 + 5 para reconhecer que o contribuinte ainda teria um prazo de 5 anos após a homologação tácita para cobrar a repetição dos valores indevidamente suportados.



    3. Sobre a matéria em exame (prescrição), o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de sua natureza infraconstitucional. Precedentes.



    4. A orientação firmada no RE nº 566.621/RS, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos, se aplica tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.



    5. Embargos de declaração acolhidos apenas para reconhecer a omissão no acórdão, sem efeitos modificativos.